Tribunal: TJDFT
Processo: 0744251-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL, IDENTIDADE DE GÊNERO E PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.
II. Questão em discussão
2. Examinar se há nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime de injúria racial em razão de discriminação pela orientação sexual, identidade de gênero e procedência.
III. Razões de decidir
3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO no 26/DF, em 13/6/2019, com eficácia geral e efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme aos tipos penais da Lei no 7.716/1989 (crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor), para reconhecer no conceito de racismo, as discriminações praticadas em razão da orientação sexual ou gênero da vítima.
4. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas, dentre outros, à sua procedência, orientação sexual e identidade de gênero (essas duas na forma do entendimento do STF registrado linhas acima). Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STF. ADO 26, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j: 13/06/2019; TJDFT, Acórdão 1424994, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j 19/5/2022.